Tribunal: TJDFT
Processo: 0000338-51.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB C/C O ART. 14, II, DO CP). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1o C/C O ART. 302, § 1o, I, AMBOS DO CTB). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A LESÃO SOFRIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável suprir a falta do laudo pericial ou laudo médico com base apenas na palavra da vítima que, apesar de merecer especial relevância, por si só não é suficiente a embasar uma condenação pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, sendo imprescindível a prova documental apta a demonstrar a materialidade do delito em comento.
2. In casu, observa-se que o prontuário médico da vítima não é suficiente para atestar a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto se limita a informar que a vítima, após o acidente de trânsito, foi levada ao hospital e queixava-se de dor no tornozelo direito. Em decorrência do fato, o médico indicou a realização de raio x, para avaliar o caso, entretanto, o referido exame e seu laudo não foram acostados aos autos. Ou seja, a documentação, colacionada aos autos, não é capaz de esclarecer qual lesão sofrida pela vítima e nem a sua extensão.
3. Se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar a lesão descrita na denúncia, a absolvição do apelante, pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é medida que se impõe. Dosimetria reduzida.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.